Tribunal: TJPA
Processo: 0004406-87.2017.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004406-87.2017.8.14.0136
APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

APELADO: JOAO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004406-87.2017.8.14.0136

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

ADVOGADO: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

APELADO: JOAO PEREIRA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

al

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO SOB A HIPÓTESE DO ART. 485, IV DO CPC/15 (AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO). VERIFICA-SE QUE A PARTE QUEDOU-SE INERTE SOBRE A CERTIDÃO NEGATIVA DE CITAÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. A CITAÇÃO É PRESSUPOSTO DE VALIDADE DA RELAÇÃO PROCESSUAL, E O AUTOR DEIXOU DE PROPICIAR O SEU CUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004406-87.2017.8.14.0136

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

ADVOGADO: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

APELADO: JOAO PEREIRA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

al

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás nos autos da AÇÃO MONITÓRIA ajuizada em face de JOAO PEREIRA DA SILVA.

O Banco autor buscou por meio da AÇÃO MONITÓRIA o adimplemento do valor de R$ 26.694,95 (vinte e seis mil cento e seiscentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos), decorrente de contrato de abertura de crédito

Consta no Id. 1409556 despacho de citação, expedição de mandado de pagamento e oportunidade para apresenta embargos.

Conforme certidão do oficial de justiça no Id n. 1409556- Pág. 7, a citação do réu não foi realizada em função de não ter sido encontrado.

Ato ordinatório para que o autor se manifestasse sobre o mandado (Id n. 1409556- Pág. 8)

Consta certidão informando que não havia petição a ser juntada nos autos. (id n. 1409556- Pág. 10)

No id n. 1409557, o feito foi sentenciado com extinção sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV do CPC/15, considerando que o autor não promoveu atos necessários para o deslinde do processo.

Inconformado, COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA interpôs recurso de Apelação aduzindo que por um lapso deixou de se manifestar no tempo determinado no ato ordinatório,

mas afirmou que a situação comporta causa de abandono da causa, hipótese que exige a intimação pessoal da parte antes da extinção do processo. Requereu o provimento do recurso para desconstituir a sentença e dar prosseguimento ao processo no 1º grau. (id n. 1409558 pág. 1 -11)

Não houve intimação para contrarrazões em razão de não ter ocorrido a citação (Id n. 1409558 - pág. 19).

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento, VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004406-87.2017.8.14.0136

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

ADVOGADO: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

APELADO: JOAO PEREIRA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás nos autos da AÇÃO MONITÓRIA ajuizada em face de JOAO PEREIRA DA SILVA.

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, ressaltando que a presente análise será realizada sob o prisma do CPC/15, tendo em vista que a sentença foi prolatada sob a égide deste diploma legal.

Busca o recorrente a desconstituição da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV do CPC/15, considerando que a questão abarcava a hipótese presente no art. 485, III do CPC/15, a qual exige a previa intimação pessoal da parte, nos moldes do art. 485, §1º do CPC, antes da extinção do feito.

No presente caso, verifica-se que a parte quedou-se inerte quanto ao ato ordinatório de
Id n. 1409556- Pág. 8,

o qual determinou que houvesse manifestação no tocante a certidão do oficial de justiça, que trazia a informação que a citação fora frustrada.

A citação é pressuposto de validade da relação processual, não tendo o autor propiciado o seu cumprimento, por ter deixado de se manifestar sobre a certidão negativa do oficial de justiça, impossibilitando, assim a concretização do ato de citação, deixando transcorrer
in albis
o prazo concedido para esse fim, entendo cabível a extinção sem resolução do mérito decretada pelo juízo singular, com fulcro no art. 485, IV do CPC/15, hipótese esta que não necessita da intimação pessoal da parte.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

Apelação - Ação de cobrança – Extinção da ação, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC – Admissibilidade -
Inércia do autor que, devidamente intimado, deixou de se manifestar sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, deixando de fornecer meios que possibilitassem a citação do réu – Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo – Extinção do feito que deve ser mantida –
Recurso improvido.

(TJSP; Apelação Cível 1032418-12.2016.8.26.0002; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/01/2018; Data de Registro: 24/01/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DOS ART. 485, IV DO CPC - FALTA DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DO RÉU, PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO VÁLIDA -
INTIMAÇÃO AUTOR PARA SE MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO NEGATIVA, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO - INÉRCIA EVIDENCIADA - SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR
- SÚMULA 170 DO TJPE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO À UNANIMIDADE.1. "A falta de citação do réu, pela não indicação de endereço correto após a intimação, configura ausência de pressuposto de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem resolução do mérito, hipótese que independe de prévia intimação pessoal do autor, bastando a intimação do seu advogado, nos termos do art. 485, IV do CPC, de 2015" (Súmula 170 do TJPE).2. Sentença mantida. Recurso que se nega provimento à unanimidade.

(Apelação Cível 527499-10002542-12.2015.8.17.0100, Rel. Agenor Ferreira de Lima Filho, 5ª Câmara Cível, julgado em 04/12/2019, DJe 06/01/2020)

Por todo o exposto, conheço do recurso

e
NEGO
PROVIMENTO
à apelação para manter a sentença em todos os seus termos.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/08/2020